Tribunal: TJBA
Processo: 8002289-28.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002289-28.2024.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SELMA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s):MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN/BA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO VENDEDOR APÓS A TRADIÇÃO DO BEM. COMPRA E VENDA CELEBRADA INTER VIVOS. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ALVARÁ JUDICIAL. BEM QUE NÃO INTEGRA O ACERVO HEREDITÁRIO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL. NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DEVER DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPRIMENTO JUDICIAL DA ASSINATURA DO VENDEDOR. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/BA. A autora busca a declaração de propriedade e a transferência de veículo adquirido antes do falecimento do vendedor, cuja regularização administrativa foi obstada pela ausência de assinatura no CRV devido ao óbito superveniente. O juízo a quo entendeu que a via adequada seria o alvará judicial em jurisdição voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/BA possui legitimidade passiva para figurar na lide que visa a transferência de veículo; (ii) definir a adequação da via eleita (Ação de Obrigação de Fazer versus Alvará Judicial/Inventário) quando a venda ocorreu antes do óbito; e (iii) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito pela Teoria da Causa Madura. III. RAZÕES DE DECIDIR O DETRAN/BA, como órgão executivo de trânsito competente para processar o registro (art. 22, III, CTB) e que resistiu à pretensão autoral, possui legitimidade passiva para a causa, devendo a sentença extintiva ser anulada. Estando a causa madura, aplica-se o art. 1.013, § 3º, I, do CPC para julgamento imediato. No mérito, a propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição (art. 1.226 do CC), sendo o registro no órgão de trânsito ato meramente declaratório. Comprovada a venda e a tradição do veículo antes do falecimento do vendedor, o bem não integra o acervo hereditário, dispensando-se o procedimento de inventário ou alvará judicial. O Judiciário deve suprir a vontade faltante para assegurar a regularização administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. O DETRAN possui legitimidade passiva em ação que visa a regularização de transferência de veículo quando há resistência administrativa. 2. A expedição de alvará judicial ou abertura de inventário é desnecessária para transferência de veículo alienado e entregue (tradição) em vida pelo de cujus, uma vez que o bem não mais integrava o patrimônio do falecido no momento da abertura da sucessão." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226 e 1.267; CPC, art. 485, VI e art. 1.013, § 3º, I; CTB, art. 22, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível 50178525220248130525; TJ-BA, AI nº 8053451-80.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002289-28.2024.8.05.0124, em que figura como apelante SELMA DOS SANTOS, e, como apelado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para acolher a preliminar, cassar a sentença de origem e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial para declarar a propriedade da autora e determinar a transferência do veículo, suprindo a assinatura do vendedor, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora